Tribunal: CARF
Processo: 10940.901063/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10940.901063/2017-75
ACÓRDÃO
1002-003.765 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/11/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
IRRF. CÓDIGO 0473. PARECER NORMATIVO COSIT No 2-2015. DCTF.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em
óbice intransponível à restituição/compensação do referido crédito,
quando haja a efetiva comprovação da existência deste, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso para determinar o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de origem, para que, a despeito
da ausência de apresentação de DCTF retificadora, seja proferida nova decisão, com manifestação
acerca do conteúdo das alegações e elementos de prova juntados à Manifestação de
Inconformidade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.763, de 5 de fevereiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10940.901062/2017-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.765 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901063/2017-75
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, de R$ 271.877,77 (valor do crédito em análise), arrecadação em 28.11.2013,
código de receita 0473.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/11/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF.
CÓDIGO 0473. PARECER NORMATIVO COSIT No 2-2015. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Após a intimação do referido Acórdão, foi interposto o presente Recurso
Voluntário. Em síntese, alega em suas razões: (i) a retificação da DCTF não é um requisito para
análise do direito creditório; (ii) que os documentos comprobatórios não foram analisados pela
primeira instância e que isso acarretaria a nulidade da decisão recorrida; (iii) de que está
comprovado nos autos a existência do crédito declarado em DCOMP. Ao final, requer pela total
procedência do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.765 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901063/2017-75
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e foi comprovada a adequada representação processual.
A intimação do Acórdão recorrido se deu em 12/01/2022 (e-fls. 132) e o Recurso
Voluntário foi protocolado em 25/01/2022 (e-fls. 134). Logo, está devidamente
cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72. Além disso, estão
juntados aos autos os documentos que atestam a adequada representação
processual (e-fls. 102-105 e 152-177). Assim, merece ser conhecido o presente
Recurso Voluntário.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Em sede de preliminar, a Recorrente argumenta que o Acórdão recorrido seria
nulo, pois não teria sido analisa a totalidade dos documentos juntados em sede
de Manifestação de Inconformidade. Ocorre que, no Acórdão recorrido há um
fundamento meritório para que tal análise não tenha sido realizada, qual seja, a
inexistência do cumprimento de um requisito anterior e indispensável para que se
adentrasse nessa análise probatória: a retificação da DCTF. Assim, analisarei esta
alegação em conjunto com o mérito do presente recurso.

MÉRITO: (DES)NECESSIDAE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF COMO REQUISITO PARA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Conforme relatado, a posição sustentada pela DRJ é no sentido de que a
retificação da DCTF seria condição sine qua non para o reconhecimento do direito
creditório. Assim, ante a ausência de referida retificação e o transcurso do prazo
para promovê-la, não haveria como se reconhecer o crédito compensado.
O Acórdão recorrido se limita a apontar o já referido óbice da inexistência de
retificação da DCTF, sem se debruçar sobre os elementos de prova apresentados e
sem se manifestar acerca da existência da alegada retificação da DIPJ. Nesta linha,
não poderia esta Turma Julgadora, ao admitir a comprovação do indébito por
outros meios de prova e a despeito da ausência de retificação da DCTF, prosseguir
na análise das provas apresentadas pela Recorrente.
É que tal fato se revestiria em supressão de instância, o que impediria a
Recorrente de ter uma decisão administrativa acerca da (in)suficiência das provas
trazidas aos autos e, se for o caso, apresentar provas complementares do seu
direito creditório em contraponto à decisão de primeira instância, naquilo que se
tem denominado dialética processual.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.765 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901063/2017-75
4
Resta, portanto, afastar o óbice imposto pelos julgadores a quo e lhes devolver o
exame dos autos, para se pronunciarem acerca dos elementos de prova
apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade. Conforme se
observa, há jurisprudência no CARF nesse sentido:
Numero do processo: 13888.901715/2014-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. A
ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em óbice
intransponível à restituição/compensação do referido crédito, quando haja a
efetiva comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e
idôneos.
Numero da decisão: 1302-006.258

Numero do processo: 10183.904191/2012-85
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Feb 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Data do
fato gerador: 18/01/2011 DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DESDE QUE SE FAÇA POSSÍVEL A PROVA POR
OUTROS MEIOS. APRESENTAÇÃO DE LIVRO RAZÃO. PROVA INSUFICIENTE. A
ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório se este encontrar-se devidamente lastreado em outros meios de prova
hábeis e suficientes. a DCTF, mercê de ser a declaração onde o contribuinte
confessa seus débitos perante o Fisco, é a declaração mais sujeita a erros de
informação e o descumprimento de uma obrigação acessória não pode ensejar,
como penalidade, a perda do crédito. No caso, o livro razão é insuficiente para
comprovar inequivocamente a liquidez e certeza do direito creditório pretendido
pelo contribuinte. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito, que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Numero da decisão: 1002-001.908
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.765 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901063/2017-75
5

Numero do processo: 10880.939831/2015-53
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 13 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2010
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MASSIVO X
ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE
MATERIAL. Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o
julgador (elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela
máquina, na análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de
verificar se houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2010 RETENÇÃO NA FONTE. PROVA A prova
de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento, mas com
outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim como a
tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e documentos
fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.
Numero da decisão: 1004-000.121

Numero do processo: 10530.901332/2014-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato
gerador: 30/06/2011 AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE
PAGAMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem
mediante prolação de despacho decisório complementar.
Numero da decisão: 1301-003.895
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.765 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901063/2017-75
6

Numero do processo: 10530.900483/2014-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato
gerador: 31/12/2011 AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE
PAGAMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem
mediante prolação de despacho decisório complementar.
Numero da decisão: 1301-003.882

Assim, entendo que não há uma espécie de nulidade no Acórdão recorrido por
violação ao princípio do devido processo legal e do direito de defesa, pois havia
fundamento jurídico razoável que afastava – naquele raciocínio jurídico – a
possibilidade de se adentrar na análise probatória. Não houve negligência ou
restrição de direitos. Contudo, o fundamento jurídico usado não está em
consonância com a jurisprudência deste Conselho, razão pela qual entendo que o
Acórdão recorrido deve ser cassado, para ser reformado no sentido de ser
afastado o óbice que impediu a análise meritória do crédito apresentado em
DCOMP.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de origem, para que, a despeito da
ausência de apresentação de DCTF retificadora, seja proferida nova decisão, com
manifestação acerca do conteúdo das alegações e elementos de prova juntados à
Manifestação de Inconformidade.
Conclusão
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.765 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901063/2017-75
7
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de origem, para que, a despeito da ausência de
apresentação de DCTF retificadora, seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do
conteúdo das alegações e elementos de prova juntados à Manifestação de Inconformidade.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Original